Tribunal: TJDFT
Processo: 0719314-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO PROPORCIONAL DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. POSSIBILIDADE. APARENTE DESEQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO DA PARTE ALIMENTANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão de fixação dos alimentos provisórios no percentual de 70% do salário-mínimo vigente.
2. Fatos relevantes. (i) questão subjacente refere-se à ação de alimentos ajuizada pela parte ora agravada (filha) em que pede a fixação dos alimentos provisórios à razão de 124,35% do salário-mínimo vigente; (ii) a parte agravante pretende a redução dos alimentos provisórios fixados na origem em 70% do salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se seriam proporcionais os alimentos provisórios fixados na origem em desfavor da ora agravante, no percentual de 70% do salário-mínimo vigente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na ação de alimentos, ao despachar o pedido, o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita (Lei n.o 5.478/1968, art. 4o).
5. Os filhos menores estão submetidos ao poder familiar (CC, art. 1.630), o qual consiste na autoridade exercida pelos pais em relação à sua prole, dentro da perspectiva do regime de colaboração familiar. Assim, aos genitores cumpre a obrigação de assegurar-lhes, com absoluta prioridade, os direitos referentes à saúde, alimentação e educação (CF, art. 227).
6. A fixação dos alimentos provisórios deve observar as necessidades do alimentando e a capacidade financeira da alimentante, com base em provas concretas.
7. No caso concreto, resultou demonstrado, ainda que superficialmente, que a fixação dos alimentos provisórios no valor de 70% do salário-mínimo poderia resultar em desequilíbrio orçamentário da agravante.
8. Guarda proporcionalidade a fixação do percentual de 20% dos rendimentos brutos da genitora a título de alimentos provisórios, sem prejuízo de reanálise da proporcionalidade da verba alimentar após a instrução processual.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento parcialmente provido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, art. 1.630, 1.694 a 1.696; Lei 5.478/1968, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1914165, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, DJe 18.09.2024. TJDFT, acórdão 1948735, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, DJe 06.12.2024. TJDFT, acórdão 2009964, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, Primeira Turma Cível, DJe 30.06.2025.